Tribunal: TJMT
Processo: 1010499-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1010499-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[PAULO CESAR LEMES - CPF: 776.617.371-91 (RECORRIDO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO RIZZIERI - CPF: 701.732.811-68 (RECORRENTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURAS. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS. CANCELAMENTO DA U.C ANTERIOR AOS DÉBITOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NA EPÓCA DOS FATOS RESIDIA EM OUTRO ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
A parte recorrida afirma ter cancelado o contrato de fornecimento de energia elétrica em 2014 e que tal cancelamento teria sido causado pela venda do imóvel. Afirma que após o pedido de cancelamento teria mudado de Estado, entretanto, recebeu cobranças com fato gerador em 2018 e 2019 por consumo naquela unidade de consumidora. Pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2.
Ausência de comprovação do pedido de cancelamento da UC existente e cadastrada sob a sua responsabilidade.

3.
Ausência de comprovação que na época do fato gerador residia em outro endereço.

4.
Constitui ônus da prova do autor a comprovação de suas alegações.

5.
O recorrido não desincumbiu de seu encargo probatório para comprovar que solicitou previamente o cancelamento da UC em comento ou que em algum momento antes da cobrança discutida a UC teria sido retirada de sua responsabilidade.

6.
Dever mínimo de prova não satisfeito no caso concreto.

7.
Sentença reformada.

8.
Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelas reclamadas em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cobrança do débito do valor de R$
20.522,70 (vinte mil, quinhentos e vinte dois reais e setenta centavos), relativo às faturas dos meses de novembro de 2018 a outubro de 2019
, em relação ao reclamante e determinando a reclamada ENERGISA a retirar o nome do autor da UC. n. 6/354181-0.

As Recorrentes visam à reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023